Tribunal: STF
Processo: HC 214499
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Mateus da Silva Monteiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 710.150/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa (fls. 353/361). 



    Em sede de apelação (Apelação Criminal n. 5002370- 26.2021.8.24.0020/SC), a defesa pediu a absolvição, ao argumento de ausência de provas para a condenação. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso (fls. 468/495) 



    […]



    Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 517/520). 



    No presente writ, a defesa requer a absolvição por ausência de provas para a condenação; e, de forma subsidiária, pede a redução da pena, com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, por ter ocorrido a confissão informal por parte do paciente (fls. 3/11). www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, deram-lhe a mesma sorte. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Nesta Corte, a DPU requer “a concessão da presente ordem, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria. ”



    É o relatório.



    Decido.



    A DPU diz que o paciente confessou informalmente a prática do delito e, em Juízo, a negou. Afirma que a condenação está fundamentada nessa confissão informal, razão por que o paciente teria direito à atenuante relacionada.



    Não tem razão.



    O paciente jamais confessou a prática do delito: nem na delegacia nem em Juízo. (eDOC 2, p. 356)



    É bem verdade que o policial afirmou, em Juízo, que o paciente teria lhe dito que portava a arma para se defender. Todavia, a condenação não está fundamentada nesse trecho do depoimento do policial.



    Veja-se: 



    Com efeito, diante dos elementos ora explicitados, entende-se perfeitamente demonstrada a autoria do delito. O policial militar Róger Cristiano, afirmou categoricamente que percebeu o réu dispensando um objeto enquanto o perseguia. Igualmente, afirmou que após varredura no local onde o réu foi capturado, localizou a arma de fogo mais três munições, além de uma quantia em dinheiro e uma pequena porção da substância entorpecente conhecida como maconha. (eDOC 2, p. 359)



    O que o paciente disse, ou deixou de dizer, perante os policiais no momento da abordagem, não teve qualquer relevância para a sua condenação, de modo que não faz mesmo jus à atenuante. Mutatis mutandis:



    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.



    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no RHC 186.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente